Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728372-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ALICE FERREIRA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela NS Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Habilitação n. 0009319-73.2017.8.07.0018, proferiu decisão de saneamento, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de pedido de habilitação da empresa NS Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., visando a inclusão no polo ativo da ação de desapropriação processada nos autos 0040699-77.2004.8.07.0016 ou, sucessivamente, a admissão na qualidade de assistentes litisconsorciais de vários dos autores naquela relação processual. O ato decisório denegando o pedido de habilitação foi impugnado e, na r. instância superior, foi desconstituído, inclusive com a admoestação quanto ao erro técnico do Juízo, que nominou a decisão como "sentença", o que forçou a parte irresignada a nominar a via de impugnação como "apelação". No Id. 95105403, o Espólio de Leudes Lopes Zedes pede a concessão de tutela provisória para proibir a Terracap firmar qualquer acordo com as empresas requerentes, na condição de representantes ou substitutos de Saturnino da Cunha Souto, bem como a expedição de ofício a diversos órgãos públicos, para proibir a outorga de atos administrativos envolvendo a propriedade do Quinhão 23. Alega a ocorrência de informações ideologicamente falsas, notadamente sobre o defeito de representação de Saturnino da Cunha Souto, que faleceu dias antes da suposta outorga de instrumento de procuração nos autos originários. Pediu, ao final, a declaração de nulidade de todos os atos praticados nestes autos, desde o Id. 49978582, a rejeição do pedido de habilitação dos Requerentes, a certificação da litigância de má-fé pelas Requerentes, com a respectiva condenação em sanção processual, e o pagamento de verbas sucumbenciais. No Id. 95105458, Roseli dos Prazeres Braga, Marcolina da Cunha Souto e Odete Meireles dos Prazeres Braga postularam a habilitação nestes autos. No Id. 95105502, "LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS" pedem seja e nulidade do procedimento, ao argumento da ausência de citação dos demais titulares do mesmo interesse jurídico disputado nos autos originários. Decido. Inicialmente, o signatário apresenta suas escusas pelo seu erro técnico na nominação da decisão no procedimento de habilitação como "sentença". Foi induzido a tamanho equívoco pela leitura do art. 692 do CPC, que aparenta tratar o procedimento de habilitação como uma modalidade de procedimento especial de jurisdição contenciosa que culmina com "sentença": "Transitada em julgado a SENTENÇA de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da SENTENÇA será juntada aos autos respectivos". Submisso aos esclarecimentos técnicos prestados no v. acórdão, que corrigiu o equívoco deste Juízo, o presente procedimento seguirá, então, conforme a natureza jurídica adequada retificada pela decisão superior: trata-se aqui de mero incidente processual, e não feito autônomo, devendo culminar, ao final, em decisão interlocutória, não mais em "sentença". Os pedidos de tutelas provisórias promovidos em id 95105403 não se comportam neste feito, que é mero incidente processual destinado a dirimir exclusivamente o tema processual da pertinência da admissão dos requerentes na qualidade de partes substitutas ou assistentes litisconsorciais. A inclusão de discussão de diversos direitos materiais como o de edificar ou de obter licenças edilícias no bojo do mero incidente processual desvirtuaria os limites deste incidente que, repita-se, discute apenas e tão-somente a questão processual relativa à pretensa legitimidade dos requerentes em ingressar no feito, como parte ou assistente litisconsorcial. A rigor, as tutelas provisórias postuladas pressupõem indícios de atos fraudulentos que, na verdade, contaminam toda a constituição até mesmo dos direitos certificados no processo de conhecimento principal, e deveriam ser veiculadas em instrumento próprio. Portanto, não há como conhecer dos pedidos de tutela provisórias em id 95105403 nestes autos, devendo a pretensão ser aparelhada em via instrumental adequada. Não obstante, as graves denúncias ali veiculadas exigem investigação pelas autoridades competentes, eis que pressupõem a possível prática de delitos. Não obstante, tanto o peticionário de id 95105403 como os que intervieram em ids 95105458 e 95105502 têm, efetivamente, o direito ao contraditório relativamente ao pedido de habilitação. Não apenas eles, como as centenas de outros litigantes nos autos originários, incluídos aí os réus naquele feito, eis que a decisão em perspectiva tem potencial de impactar sobre os interesses jurídicos de todos eles. Assim, a nulidade apontada em id 95105502 efetivamente existe, e clama por reconhecimento e sanatória, consistente na necessidade de se chamar aos autos todos os legitimados ao exercício do contraditório à pretensão dos requerentes: tanto autores como réus da relação processual originária. Outro aspecto processual relevante a ser observado é que o pedido de habilitação suspende o processo originário, por força do que dispõe o art. 689, in fine, do CPC. Portanto, não apenas os autos do processo de conhecimento, como também todos os pedidos de cumprimento de sentença em curso deverão ser paralisados até a resolução deste incidente, pois o cumprimento de sentença é mero módulo do processo sincrético desenhado no CPC/15. Claro que isso imporá considerável atraso na execução da sentença, efeito que este Juízo pretendeu, em vão, evitar, quando imprimiu à demanda originária a técnica dos processos coletivos, visando evitar o imenso tumulto processual que cada pedido de habilitação de parte, substituto ou assistente vinha causando ali. Houve, nos autos originários, a advertência de que o tema da legitimidade de cada sedizente credor do direito reconhecido na sentença cognitiva seria apreciado no bojo dos procedimentos de cumprimento de sentença a serem aparelhados, de modo a se permitir a constituição de um quadro geral de credores a serem satisfeitos após dirimidas quaisquer dúvidas sobre a legitimidade de cada uma das centenas de interessados. Pelo que se vê, o esforço foi em vão, e o presente procedimento descortinará a perspectiva de o direito posto no feito principal jamais alcançar condições de concretização efetiva. Que fique bem claro, pois, que a demora na tramitação do procedimento principal, algo que inspirou inclusive reclamação junto ao CNJ contra o signatário, não decorre de desleixo deste Juízo, mas de entraves causados pelas próprias partes, como o que deflui deste incidente. Em face do exposto, em saneamento do feito: a) Não conheço do pedido de tutelas provisórias, que deve ser aparelhado em feito próprio, inclusive com a indicação adequada do direito material pretendido pela parte. b) Determino a suspensão da tramitação do feito originário, inclusive de TODOS os procedimentos de cumprimento de sentença interpostos sobre aquele mesmo título executivo judicial, conforme determina o art. 689 do CPC. A Secretaria deverá localizar todos eles, e trasladar cópia desta decisão para cada um dos autos respectivos. c) Reconheço a nulidade na tramitação deste feito, por violação ao princípio do contraditório, e fixo o prazo de quinze dias para que os requerentes indiquem os nomes de todos os autores e réus do procedimento originário, a fim de que sejam intimados para se manifestarem frente à pretensão de substituição de parte ou admissão como assistente litisconsorcial. Deverá, no ensejo, indicar os que têm advogado habilitado nos autos e o endereço para intimação pessoal dos que porventura não tenham, de modo a se permitir a intimação por publicação ou por correio de cada um deles, conforme o caso. d) Determino o encaminhamento de cópia destes autos à autoridade policial competente, para que averigue a ocorrência dos indícios da prática dos supostos delitos denunciados na petição de id 95105403. Publique-se, ciência ao Ministério Público, que deverá atentar-se também às denúncias acima mencionadas”. Alegam as Agravantes, em síntese, que o Juiz a quo, em demanda incidental de habilitação, e após esgotada a instância de origem, suspendeu indevidamente o processo principal, que se encontra em fase recursal. Destacam que o pedido de habilitação formulado a partir da alienação do objeto litigioso não implica a suspensão do processo, consoante o art. 109 do Código de Processo Civil. Reforçam que, “não se tratando de hipótese de habilitação de herdeiro por força de falecimento de uma das partes (arts. 110 e 313, inciso I, § 1o c/c art. 689, ambos do CPC), na qual a sucessão da parte é indispensável para o desenvolvimento válido e eficaz do processo, a r. decisão agravada Id. 184411557 merece também reparos, pois sequer havia razão para que o douto Juízo a quo determinasse a suspensão do feito principal, à mingua da presença de qualquer das hipóteses tratadas nos incisos do art. 313 do CPC, e, também, por força do § 3o do art. 109 do CPC, pelo fato de os efeitos da sentença alcançar ao adquirente da coisa litigiosa”. Afirmam, ainda, que o processo de conhecimento é ação coletiva, de modo que as partes interessadas devem instaurar os cumprimentos individuais de sentença a fim de demonstrarem o enquadramento no título executivo judicial. Aduzem que há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a r. decisão agravada permitirá que decisões nulas sejam proferidas, em violação aos princípios do juízo natural e devido processo legal, porquanto já esgotada a jurisdição do juízo de origem. Pedem a concessão de efeito suspensivo para que a tramitação do processo de referência cesse, até o julgamento deste recurso. No mérito, requerem o provimento deste recurso para que o processo de origem seja remetido à 3a Turma Cível, sem a suspensão da marcha processual. Preparo comprovado (Ids. 61378293- 61378294). Antes da apreciação da liminar, foram solicitadas informações ao Juízo de origem (Id. 61577612). As informações foram prestadas (Id. 61687208). Em seguida, os Agravados foram intimados para se manifestarem antes da apreciação da liminar (Id. 63268091). Nas contrarrazões, a Terracap aquiesceu com o provimento do recurso (Id. 63658050). Alice Ferreira Ribeiro deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar (Id. 64452420). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, as Agravantes pedem a concessão da tutela provisória de urgência para suspender o curso do Incidente de Habilitação. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. De início, é preciso distinguir a sucessão processual por vontade das partes (art. 109, §1o, do CPC) da sucessão por falecimento ou incapacidade processual (artigos 110 e 313, I, do CPC). Na primeira hipótese, há alteração da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, o que autoriza o adquirente ou cessionário suceder a parte em juízo com a concordância da parte contrária ou, em caso de dissenso, intervir como assistente litisconsorcial. O art. 313, I, do CPC, por sua vez, trata da sucessão processual em razão da morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes ou do seu representante legal ou procurador. Nessa hipótese, o estatuto processual impõe a suspensão do processo e a instauração do incidente previsto no art. 689 do CPC. Ora, com o falecimento ou incapacidade processual das partes, o processo deve permanecer suspenso até que o espólio ou os herdeiros sejam devidamente incluídos no polo passivo da relação processual, nos termos dos artigos 313, I, 687 e 689 do CPC, tendo em vista a impossibilidade lógica de o processo prosseguir sem a parte ou com defeito na representação. Nesse sentido Carlos Henrique Soares1 assim pontua: “A sucessão processual pode se dar em razao da vontade das partes ou em razao de causa mortis. Assim, ha sucessao processual quando as partes deliberam para que outra pessoa assuma a condicao de legitimado. Nesses casos de deliberacao das partes para sucessao processual, e necessario observar se os direitos sao disponiveis, pois somente estes podem ter autorizacao legal para a realizacao da sucessao. A sucessao processual obrigatoria tambem pode ocorrer, mas, nesse caso, ela depende de lei, e nao da vontade das partes, e ocorre em razao do evento morte. Assim, falecendo umas das partes, os sucessores, a titulo universal ou singular, serao imediatamente sucedidos, sendo representado pelo inventariante. Assim, estabelece o art. 110 do CPC/2015 que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-a a sucessao pelo seu espolio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1° e 2°, CPC/2015. Em alguns casos, nao e possivel ocorrer a sucessao processual por vontade das partes ou em razao da morte. Estamos falando dos casos em que ha vedacao legal para ocorrer a sucessao processual. Tais casos sao justamente aqueles que versem sobre direitos intransmissiveis, como e o caso do divorcio, por exemplo. Falecendo umas das partes no curso do processo de divorcio, nao e possivel a sucessao processual, sendo que nesses casos, o processo sera extinto sem o julgamento do merito, nao podendo havendo sucessao processual.” Fixadas essas premissas, entendo, em juízo de cognição sumária, que a hipótese dos autos se insere na previsão do art. 109 do CPC, pois se trata da aquisição, por meio de escrituras públicas de compra e venda, de frações ideais do imóvel objeto de desapropriação indireta. A incongruência da adoção do procedimento do art. 689 do CPC se revela evidente ao indicar a suspensão do processo principal, o qual, na hipótese, encontra-se em fase recursal e o douto Juiz de origem já esgotou sua jurisdição na fase de conhecimento. Por oportuno, transcrevo parte do parecer do Ministério Público apresentado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727498-24.2024.8.07.0000 (Id. 64136578): “(...) Nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC, a jurisdição do juiz de primeiro grau se encerra com a prolação da sentença, sendo possível ao magistrado atuar apenas para corrigir erros materiais ou omissões, ou para analisar embargos de declaração. Assim, uma vez que o juiz de primeiro grau já proferiu sentença, sua competência para decidir sobre o mérito do processo principal ou qualquer incidente que o afete diretamente se exaure. Isso inclui a análise de questões incidentais, como o Incidente de Habilitação n.o 0009319-73.2017.8.07.0018, que envolvam alterações significativas no polo ativo da ação principal. Na presente situação, a Ação de Desapropriação Indireta n.o 0040699-77.2004.8.07.0016 já se encontra em tramitação perante a 3a Turma Cível do TJDFT, para julgamento da apelação. Consequentemente, a competência para julgar questões relacionadas ao processo principal, inclusive o incidente de habilitação, é do Tribunal, e não mais do juiz de primeiro grau. Cabe ao relator da apelação a análise de qualquer incidente processual que tenha impacto direto na continuidade ou no desfecho da ação. Além disso, de acordo com o artigo 932, I, do CPC, o relator tem poderes para ordenar a tramitação e determinar medidas relacionadas ao feito em grau recursal, incluindo a suspensão de processos. Dessa forma, somente o tribunal, e mais precisamente o relator da apelação, possui competência para suspender o processo principal ou ordenar a tramitação conjunta do Incidente de Habilitação com os autos da Ação de Desapropriação Indireta.” Há perigo da demora ante a possibilidade da prática de atos processuais nulos, em clara afronta aos princípios da economicidade e razoável duração processo. Em conclusão, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito afirmado e perigo de dano e a medida é plenamente reversível quando do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para suspender o processo de origem, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe complementar as contrarrazões já apresentadas. Por fim, associem-se os Processos 072749824.2024.8.07.0000, 0728233-57.2024.8.07.0000 e 0728372-09.2024.8.07.0000, para que sejam julgados simultaneamente, conforme determina o artigo 58 do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora